Tribunal: TJDFT
Processo: 0760409-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
apelação cível. EFEITO SUSPENSIVO JÁ EXISTENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA cumprimento individual de sentença coletiva. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. mérito. PRETENSÃO EXECUTIVA FUNDADA EM SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. plano verão. ajuizamento de AÇÃO DE PROTESTO pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO prazo prescricional PARA A AÇÃO INDIVIDUAL. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA preScrição. recurso não provido.
i. caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de liquidação para cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo instituto exequente em substituição processual a três beneficiários em desfavor do Banco do Brasil S/A e resolveu o processo com exame de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, há quatro questões em discussão: (i) a atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1033 pelo STJ; (iii) a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de liquidação para cumprimento individual de sentença coletiva pelo ajuizamento de ação de protesto pelo Ministério Público; e (iii) a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação da autora é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. Incabível a suspensão do processo com fundamento no recurso especial afetado ao Tema 1.033, porquanto houve a determinação de sobrestamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1273643/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013).
6. A legitimação extraordinária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ações coletivas se exaure a partir do trânsito em julgado da sentença, oportunidade que o interesse coletivo na obtenção da tutela jurisdicional deixa de existir, surgindo o interesse individual dos titulares do direito material assegurado no título executivo judicial.
7. Não se encontra inserida na órbita de competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a propositura de medida cautelar de protesto, na qualidade de substituto processual dos titulares de cadernetas de poupança beneficiados pela sentença exarada na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9.
8. A propositura de ação de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não pode ser considerada marco interruptivo do prazo prescricional para fins de ajuizamento de cumprimento individual da sentença, fundamentado no título judicial constituído na mencionada ação civil pública.
9. Verifica-se a prescrição da pretensão executiva na propositura da ação de liquidação para o cumprimento individual de sentença coletiva após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do título executivo exarado em ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida. Rejeitada a preliminar de suspensão processual. Recurso não provido. Honorários recursais não majorados.
Tese de julgamento:
1. Não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente o possui.
2. Não se suspende o processo em tramitação na segunda instância, para aguardar-se o julgamento do Tema no 1.033 dos recursos repetitivos do STJ, pois a determinação de sobrestamento é apenas dos recursos destinados a esse tribunal superior.
3. A ação de protesto ajuizada pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para a propositura da liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva.
4. O reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executiva, fundada em sentença proferida em ação coletiva, implica a extinção do processo de execução.